Tribunal: STF
Processo: Rcl 74120
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 11028-34.2022.5.18.0012, que teria afastado a aplicação das Leis estaduais n. 15.664/2006 e 17.916/2012, sem observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais.



     Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006.



    Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.



    [...]



    A Lei Federal 8.878/1994, destarte, não proporcionou qualquer tipo de modificação no vínculo jurídico mantido com seus empregados públicos, preservando o “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, apenas autorizando que fossem promovidas adaptações por decorrência de uma eventual reestruturação da carreira, sem, contudo, desnaturar o liame formado em período prévio à anistia.



    [...]



    Já as Leis Estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012 abordam a matéria de maneira diametralmente oposta. 



    Com efeito, a Lei Estadual 17.916/2012, também em seu art. 2º, prevê o seguinte:



    Art. 2o Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.



    O art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006, por sua vez, possui a seguinte redação:



    Art. 7 o Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo (documento 1, pp. 8-10).



    Nesse contexto, argumenta:



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012.



     Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal.



    [...]



    Como se vê, a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos.



    [...]



    Em suma, é possível concluir que estamos diante de duas situações completamente distintas. A primeira, em que se baseia a jurisprudência do C. TST, decorrente da aplicação das Leis Federais 8.878/1994 e 11.907/2009, que garante aos servidores o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado” ou àquele “resultante da respectiva transformação”, mantendo-se, portanto, o mesmo liame empregatício. 



    A segunda, aplicada no Estado de Goiás, resultante das Leis 15.664/2006 e 17.916/2012, as quais, além de enquadrar os ex-empregados da CAIXEGO em uma nova carreira, impõem, de forma expressa, a renúncia às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos (documento 1, pp. 10-12).



    Sustenta que o acórdão reclamado:



    [...] a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através do acórdão proferido nos autos de nº TST-RR-111028-34.2022.5.18.0012,, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação linear da sua jurisprudência ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual. 



    [...]



    Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que, em sendo o caso, o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante nº 10. 



    A expectativa do Estado de Goiás era que de que a Corte abordasse, de modo explícito, as distinções existentes na legislação estadual e federal acerca da matéria – consoante se deu no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000 – e, em se revelando necessário, remetesse os autos ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial para julgamento de eventual incidente de inconstitucionalidade, conforme determina do art. 97 da CF/88, o que, todavia, não ocorreu (documento 1, pp. 12-16).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acordo impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito (documento 1, p. 19);



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    A questão debatida envolve a suposta necessidade de readequação do salário-hora de ex-empregados públicos da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO, extinta pela Lei estadual n. 17.916/2012, os quais desempenhavam atribuições inerentes à função de bancários, com jornada de 30 horas semanais.



    A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. Vejamos:



    Lei Estadual 17.916/2012 (que extinguiu a CAIXEGO):



    Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.



    Lei Estadual 15.644/2006:



    Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo



    [...]



    §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



    [...]



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°;



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza;



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    Apesar dessas disposições legislativas, que, repise-se, impunham renúncia ao contrato de trabalho anterior e fixação de trabalho de 40 horas semanais, o Tribunal Superior do Trabalho, no ato impugnado, impôs a recomposição salarial correspondente às horas trabalhadas a mais, sob o fundamento da irredutibilidade salarial:



    ANISTIA – BANCÁRIO – READMISSÃO - ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - DE SEIS PARA OITO HORAS - DIFERENÇAS SALARIAIS.



    Nas razões recursais, a parte reclamante sustenta que as sétima e oitava horas de trabalho, acrescidas após o retorno do empregado bancário anistiado, devem ser remuneradas, razão pela qual entende fazer jus às diferenças salariais postuladas. Indica afronta ao artigos 7º, VI, da CF, violação do art. 468 da CLT, bem como divergência jurisprudencial. 



    Conforme se constata do acima transcrito, o TRT firmou a tese de que o bancário anistiado e readmitido não faz jus à remuneração das sétima e oitava horas, uma vez que foi recontratada para emprego sujeito a jornada legal de 40 horas, o que não representa alteração contratual lesiva. 



    Ocorre que a SBDI-1 do TST firmou jurisprudência no sentido de que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, ocorridas após o retorno do empregado bancário anistiado, deve ser remunerado, ainda que na forma simples.



    [...]



    Observe-se, ainda, que os órgãos fracionários desta Corte Superior, ao enfrentar controvérsias semelhantes envolvendo os empregados da extinta CAIXEGO, têm aplicado o entendimento delineado pela SBDI-1 do TST, conforme se verifica, in verbis:



    "RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS - CAIXEGO. ANISTIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 17.916/2012 DO ESTADO DE GOIÁS . READMISSÃO. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SALÁRIO-HORA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Trata-se de discussão a respeito do direito às diferenças salariais em razão da alteração da jornada de seis para oito horas após a readmissão do empregado anistiado, com manutenção da remuneração anteriormente recebida. II. Na hipótese, o Autor exercia a função de bancário na extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, e foi readmitido pelo Estado de Goiás para exercer atribuição diversa, com jornada de trabalho de oito horas diárias. III . A controvérsia que se verifica é em relação ao valor do salário-hora. Observa-se que houve o aumento da jornada de trabalho do empregado sem a devida contraprestação salarial, o que configura decréscimo no valor do salário-hora. IV. Com efeito, a SBDI-1 do TST firmou jurisprudência no sentido de que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, ocorridas após o retorno do empregado bancário anistiado, devem ser remuneradas, ainda que na forma simples. V. Desse modo, são devidas as diferenças salarias em razão do aumento da jornada de trabalho com manutenção da remuneração, o que ocasionou a redução do salário-hora recebido pelo empregado. VI . Ao decidir que não são devidas as diferenças salariais em razão da alteração da jornada do Reclamante de 06 horas para 08 horas, o Tribunal Regional diverge da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. VII . Demonstrada transcendência política da causa e divergência jurisprudencial. VIII. Cabe ressaltar que o reconhecimento de que a causa oferece transcendência política (art. 896-A, § 1º, II, da CLT) não se limita à hipótese em que haja verbete sumular sobre a matéria; haverá igualmente transcendência política quando demonstrado o desrespeito à jurisprudência pacífica e notória do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada em Orientação Jurisprudencial ou a partir da fixação de tese no julgamento, entre outros, de incidentes de resolução de recursos repetitivos ou de assunção de competência, bem como, na hipótese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral ou das ações de constitucionalidade. Trata-se de extensão normativa do conceito de transcendência política, prevista no art. 896-A, § 1º, II, da CLT, a partir, sobretudo, da sua integração com o novo sistema de resolução de demandas repetitivas inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, cujas decisões possuam caráter vinculante (exegese dos arts. 489, § 1º, 926, 928 do CPC/2015). Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio § 1º do art. 896-A da CLT estabelece que os indicadores de transcendência nele nominados não constituem cláusula legal exaustiva, mas possibilita o reconhecimento de indicadores " entre outros ". IX. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento" (RR-1685-30.2017.5.10.0006, 4ª Turma , Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 17/02/2023 )



    [...]



    Destarte, conheço do recurso de revista, por afronta ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal. 



    b) Mérito 



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por afronta ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e reflexos legais, conforme se apurar em liquidação (documento 5, pp. 1-8).



    Como se observa, sob fundamento constitucional (art. 7º, VI, da Constituição Federal), o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da legislação estadual específica, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Assim, entendo que, ao desconsiderar a legislação estadual, com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, o acórdão reclamado acabou por declarar implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que atrai a incidência do paradigma fixado na Súmula Vinculante 10.



    Noto que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região havia julgado a demanda, com observância à legislação estadual, conforme se verifica da seguinte ementa:



    EMPREGADOS PÚBLICOS DA EXTINTA CAIXEGO. LEI ESTADUAL N.º 17.916/2012. CONCESSÃO DE ANISTIA. RETORNO DOS EMPREGADOS ANISTIADOS NA ADMINISTRAÇÃO. READMISSÃO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO EXTINTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE ANISTIA E NO ARTIGO 7º DA LEI ESTADUAL N.º 15.664/2006. 1. Ante a impossibilidade de ser utilizado como parâmetro contrato de trabalho extinto no retorno na Administração pela modalidade de readmissão, devem ser aplicados os direitos previstos na Lei Estadual n.º 17.916/2012 e no artigo 7º da Lei Estadual n.º 15.664/2006, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 2. Prevendo o artigo 7º da Lei Estadual n.º 15.664/2006, a alteração automática do contrato de trabalho para as condições da referida Lei, o enquadramento dos anistiados em nova função e a percepção de salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, evidente que o aumento da jornada de trabalho não implica em alteração contratual lesiva, nem mesmo em redução salarial ilícita; 3. Em razão da ausência de redução salarial ilícita, mostram-se indevidas as diferenças salariais requeridas em razão do aumento da jornada de trabalho (documento 6, p. 1).



    Portanto, há aderência estrita entre o acórdão reclamado, na parte que afasta a incidência da legislação estadual sem observar a cláusula de reserva de plenário, e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 59.669 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.527 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 63.528/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2024; e Rcl 66.605/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11/4/2024; e Rcl 69.221/GO, DJe 26/6/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 10. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator